Tribunal: TJES
Processo: 0000117-15.2022.8.08.0036
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão julgador: UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Roubo Majorado
Data de julgamento: 2023-10-20

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000117-15.2022.8.08.0036

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: NILTON DE SOUZA RIBEIRO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL.
ROUBO. EMPREGO DE ARMA BRANCA.
PENA-BASE.
AFASTAMENTO DE
VETOR NEGATIVADO.
MOTIVOS. SUBTRAÇÃO MOTIVADA PELO INTERESSE EM ADQUIRIR DROGAS. AFASTAMENTO. PRECEDENTE.
REDUÇÃO DA PENA-BASE PARA
O MÍNIMO LEGAL
.
DISCUSSÃO ACERCA DO PERCENTUAL DE EXASPERAÇÃO DA PENA-BASE, POR VETOR NEGATIVADO. AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL.
REDIMENSIONAMENTO DA PENA.
EQUÍVOCO DA APLICAÇÃO DA ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA.
NON REFORMATIO IN PEJUS.
MANUTENÇÃO DA PENA INTERMEDIÁRIA.
DETRAÇÃO. COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA EXECUÇÃO.
INTELIGÊNCIA DO ART. 66, III, ‘C’, DA LEP.

CONCESSÃO DA ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA.
COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA EXECUÇÃO.
PRECEDENTE.

R
ECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1.

A
pena-base deve ser
redimensionada, para o
mínimo legal,
vez que a
subtração de bem
patrimonial
, motivada
pelo
interesse do acusado, em adquirir drogas, para consumo próprio,
é circunstância que
não pode ser
reconhecida como
desfavor
ável
.
Precedente do STJ.

2.
A
colhida a pretensão de redução da pena-base, para o mínimo legal, carece de interesse recursal o pedido de aplicação do percentual de 1/8 (um oitavo), para cada vetor considerado como negativo,
na primeira fase da dosimetria
.

3.
A
o aplicar a atenuante da confissão espontânea, a Magistrada sentenciante acabou por laborar em equívoco, reduzindo a
pena pr
i
vativa de liberdade,
para aquém do mínimo legal, hipótese vedada pela
Súmula
nº
231,
do
STJ
.
No entanto,
em obediência ao princípio do
non reformatio in pejus
,
fica
mantida
a pena
intermediária
,
na forma como lançada na sentença
.

4.
I
nviável a aplicação da detração, do período em que o acusado permanece
u
preso cautelarmente (art
s
. 42 do CP, e 387, § 2º, do CPP), pois, nos termos do
artigo 66, inciso III, alínea “c”, da Lei de Execuções Penais,
compete ao Juiz da Execução, decidir sobre
o

referido instituto.

5
.

O
momento
de s
e aferir a
cerca da
situação do condenado, para eventual suspensão da exigibilidade do pagamento das custas processuais, é a fase de execução.
Precedente do
STJ.

6
.
R
ecurso
parcialmente
provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 029 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

Composição de julgamento: 029 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Relator / 010 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Revisor / 014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal
VOTO REVISOR
010 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª Câmara Criminal

Gabinete Des.
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

PROCESSO N
º
0000117-15.2022.8.08.0036
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: NILTON DE SOUZA RIBEIRO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

Advogado do(a) APELANTE: PAULO SERGIO DA SILVA PRUCOLI - ES25931

VOTO

Trata-se de
A
pelação
Criminal,
interpost
a por
NILTON DE SOUZA RIBEIRO
,
irresignado com a sentença, proferida pelo
Juízo
da Vara Única de Muqui/ES
(
fl
s
.
1
41/142
),
que, julgando procedente a
pretensão punitiva estatal,
o
condenou
pela

prática do delito de
roubo, qualificado pelo emprego de arma branca

(artigo 15
7
, §

2º
, inciso
VII,
do Código Penal),
à pena de
0
5
(
cinco
) anos, 0
3
(
três
) meses e
1
0 (
dez
) dias de reclusão, e
m regime inicial de cumprimento semiaberto, e

pagamento de
33
(
trinta e três
) dias-multa.

A defesa, e
m
suas
razões,
postula
pel
o
redimensionamento da
pena-
base,

para
o mínimo legal,
por entender que o vetor dos “motivos”, foi indevidamente negativado.

Alternativamente
,
requer a
aplicação da fração
de
exasperação
de 1/8 (um oitavo),
para
a circunstância
avaliad
a
de forna negativa
.

Pugna mais, pela
realização da detração penal, com fixação do regime de cumprimento de pena aberto, e
concessão da gratuidade da justiça
(fls.
148/154
).

Q
uanto aos fatos,
narra a denúncia, em síntese, que
na
m
anhã

de 0
9/04/2022,
na Rua
João Lobato
, bairro
Boa Esperança, Muqui/ES
, o ora recorrente subtraiu,
mediante grave ameaça, exercida com emprego de arma branca (faca), o valor de R$ 160,00 (cento e sessenta reais), em espécie, do caixa do supermercado Dallas.

O
apelante
não se insurge contra a autoria e materialidade,
tendo confessado a

prática do
crime,
tanto na esfera policial (fl.
12
), quanto em Juízo
(
mídia de
fl.
121
)
.

A
defesa
requer,
lado outro,
a

r
edução da
pena-base,
para o
mínimo legal,
a
o argumento de que a
Magistrad
a

sentenciante

desvalorou
, indevidamente, a baliza
“motivos do crime”
.

No ponto,
assiste razão à defesa,
pois,
consoante a jurisprudência sedimentada no âmbito do
Superior Tribunal de Justiça,

a subtração de bem
patrimonial
, motivada
pelo
interesse do acusado, em adquirir drogas, para consumo próprio,
é circunstância que
não pode ser
reconhecida como
desfavor
ável
.

C
ito precedente
do C. STJ:

“
(...) 1. No que toca aos motivos do crime, destacou-se na dosimetria da pena que a subtração ocorreu para o sustento do vício de drogas do réu. Contudo, predomina nesta Corte o entendimento de que, mesmo em crimes patrimoniais, é inadmissível a valoração da pena-base quando a subtração do bem é motivada no interesse do agente de adquirir drogas para consumo próprio, tratando-se de circunstância que não pode ser utilizada em seu desfavor. (...)”
(
STJ.

AgRg no HC n. 693.887/ES, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma,
julgado em 15/2/2022
, DJe de 21/2/2022).

Portanto, de rigor o afastamento da valoração negativa dos “motivos do crime”, e redimensionamento da
pena-base,
para o
mínimo legal, de 04 (quatro) anos
de reclusão,

e 10 (dez) dias-multa.

A
colhida a pretensão de redução da pena-base para o mínimo legal, carece de interesse recursal o pedido de aplicação do percentual de 1/8 (um oitavo), para cada vetor considerado como negativo,
na primeira fase da dosimetria
.

Com relação à
segunda fase da dosimetria,
registro que,
ao aplicar a atenuante da confissão espontânea, a Magistrada sentenciante acabou por laborar em equívoco, reduzindo a
pena pr
i
vativa de liberdade
para
patamar
aquém do mínimo legal, hipótese vedada pela
Súmula
nº
231,
do
STJ
.

No entanto, em obediência ao princípio do
non reformatio in pejus
, fica mantida a pena intermediária, na forma como lançada na sentença, qual seja, em
03 (três) anos,
11 (onze) meses e 15 (quinze) dias de reclusão.

Na terceira fase, m
antenho o aumento da pena, correspondente ao emprego de arma branca (artigo 157, § 2º,
inc
iso
VII,
do Código Penal), no patamar de 1/3 (um terço
)
,
e
estabeleço a
sanção definitiva de

0
5
(
cinco
) anos,
03 (três) meses e 10 (dez) dias
de
reclusão, e pagamento de
1
3 (tr
eze
) dias-multa, à razão mínima.

Fixo
o regime inicial semiaberto,
para cumprimento da pena
privativa de liberdade
, nos termos do art
igo
33, § 2º,
alínea “
b
”,
do Código Penal.

I
nviável a aplicação da
detração,
do período em que o acusado permanece
u
preso cautelarmente (art
igos
42 do C
ódigo
P
enal
, e 387, § 2º, do C
ódigo de
P
rocesso
P
enal
), pois, nos termos do
artigo 66, inciso III, alínea “c”, da Lei de Execuções Penais
1
,
compete ao Juiz da Execução, decidir sobre
o

referido instituto.

Por fim,
com r
elação
à pretensão de
concessão d
a
assistência judiciária gratuita,
o
S
uperior
T
ribunal de
J
ustiça
possui entendimento consolidado, no sentido de que, o momento
de s
e aferir, a
cerca da
situação do condenado, para eventual suspensão da exigibilidade do pagamento das custas processuais, é a fase de execução
(STJ - AgRg no AREsp: 2175205 CE 2022/0228201-5, Julgamento: 08/11/2022, T5,
DJe:
16/11/2022).

Fundado em tais considerações,
DOU
PARCIAL
PROVIMENTO AO RECURSO,

para rever a dosimetria, e fixar a pena total em
0
5
(
cinco
) anos,
03 (três) meses e 10 (dez) dias
de
reclusão,
e
m regime inicial de cumprimento semiaberto,

e pagamento de
1
3 (tr
eze
) dias-multa,
à razão mínima.

Dou as matérias como prequestionadas.

É como voto.

1

Art. 66. Compete ao Juiz da execução:
(...)

III - decidir sobre: (...)

c) detração e remição da pena;

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o relator para conhecer e dar parcial provimento ao recurso.